Tribunal: TCU
Processo: 043.261/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2599/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1524/2019-TCU-Plenário (peça 47), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar implementada a recomendação constante do item 9.1; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 043.261/2018-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: não há. 1.2. Interessado: não há. 1.3. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.